Tribunal: TJBA
Processo: 2001626-65.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001626-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE DIAS BRANDAO, NATHALIA DIAS BRANDAO, CELIA LINA GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DIVERSOS. PENAS UNIFICADAS EM 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. APENADO QUE TEVE DETERMINADA A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE RESTAURAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA FULMINADA PELA PRECLUSÃO. PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE -
INTERNO QUE POSSUI QUADRO DE SAÚDE ESTÁVEL E VEM RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de
Jean Devis Lasse de Oliveira
,
objetivando a restauração do regime semiaberto e, subsidiariamente, a colocação do Apenado em prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde por ele apresentado.

2
. O processo de execução penal n°
0314595-20.2017.8.05.0001 é referente a condenações proferidas em ações penais distintas, pela prática dos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, homicídio consumado e tentado, além de tráfico de drogas, totalizando as penas em 34 (trinta e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
O Reeducando foi preso em 09.03.2009, solto em 15.04.2009, e novamente preso em 23.05.2014. Concedida a progressão ao regime semiaberto em
04.05.2023
, razão pela qual o processo, que tramitava na 2ª Vara de Execuções Penais, foi redistribuído ao Juízo da 1ª Vara de Execuções da Capital. Beneficiado por uma saída especial, o Apenado atrasou em 6 dias o retorno à Unidade, que deveria ocorrer em
15.11.2023
, porém só reapareceu em
21.11.2023
. No dia
28.11.2023
, a Defesa informou que o Sentenciado sofreu acidente de trânsito em
25.11.2023
e se encontrava sem previsão de alta hospitalar, pois foi submetido a cirurgias. Contudo, em
19.02.2024,
veio ao feito a informação de que o Recorrente foi novamente preso em flagrante (
16.02.2024)
, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II, do CP), APF n°
8021188-55.2024.8.05.0001
. Realizada audiência de justificação, pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais, fora constatada prática de faltas graves, consistentes na evasão e na prática de novo crime doloso, o que ensejou a regressão ao regime fechado e retorno dos autos à 2ª Vara de Execuções Penais.

3.
A Defesa realizou distintos pedidos de reconsideração do
decisum
de regressão ao regime fechado, tendo o Magistrado primevo esclarecido a impossibilidade de assim proceder, notadamente porque a via eleita não era adequada para impugnação de decisão judicial. Além disso, ressaltou a impossibilidade de modificar determinação judicial proferida por outro Juízo, de modo que se tratava de matéria preclusa.

4.
Realizados diversos pleitos defensivos de colocação do Apenado em prisão domiciliar, todos foram indeferidos, tendo o último
decisum
sido fundamentado em relatório recente da unidade prisional, destacando o quadro de saúde apresentado e a possibilidade de tratamento naquele local, sendo essa a decisão recorrida.

5.
Da restauração do regime semiaberto – não conhecimento
. Da análise da situação delineada, nota-se que a suposta inviabilidade e ilegalidade da
regressão de regime, em razão da prática de faltas graves consistentes na evasão do ergástulo público por 6 (seis) dias e pelo cometimento de novo delito, se trata de matéria fulminada pela preclusão, não podendo ser conhecida no presente recurso. Isso porque, a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo Reeducando e o regrediu de regime foi proferida em 06.03.2024, pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador, não tendo sido interposto o recurso cabível à época, sendo certo que a interposição do presente agravo se deu em face de deliberação do Juízo da 2ª Vara de Execuções, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, de modo que se mostra inviável a reanálise da matéria ora suscitada.

6
. Apenas por amor ao debate, convém registrar que muito embora a Defesa sustente, reiteradas vezes, a nulidade desta determinação judicial, por ausência de PAD, é sabido o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de ser prescindível a realização de Procedimento Administrativo Disciplinar quando realizada audiência de justificação. Na hipótese, a decisão de regressão de regime foi precedida de audiência de justificação, com a presença do
Parquet
e do Advogado constituído pelo Apenado, sendo-lhe assegurados, portanto, o direito a ampla defesa e ao contraditório.

7.
Outrossim, diferente do quanto alegado nas razões recursais,
ainda que o Reeducando não tenha sido preso preventivamente em razão do novo delito, o seu cometimento, em si, já configura uma falta grave, a qual, então, justifica a regressão de regime, uma vez que, de acordo com a súmula 526, do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. De igual modo, o reconhecimento de falta grave, decorrente do cometimento de novo crime, também prescinde da prisão provisória no novo processo, afinal, o comportamento do Reeducando, na execução das penas que lhe foram impostas, nada tem a ver com o novo processo em que houve nova prática delitiva. Destaque-se, inclusive,
que no APF
8021188-55.2024.8.05.0001
houve interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público, pendente de análise por esta Corte.

8
. A arguição de ser inviável considerar a evasão do Penitente por 6 (seis) dias, porque estava internado, não subiste, pois o atestado referente ao primeiro episódio de saúde apresentado pelo sentenciado indica tão somente a necessidade dele se afastar de suas atividades laborativas e não de impossibilidade de retornar à unidade prisional no período noturno, conforme havia sido decidido pelo Magistrado
a quo
. Assim, deveria o Agravante ter se apresentado ao estabelecimento, munido do documento médico, para que o Juízo pudesse decidir se tinha ou não condições de permanecer em casa pelo período de 15 (quinze) dias proposto pelo profissional de saúde, mas ele assim não agiu. Portanto, seja por um ou por outro motivo, verifica-se que a matéria está fulminada pela preclusão, tendo, ademais, agido com acerto o Magistrado primevo.

9. Da colocação do Agravante em prisão domiciliar – não acolhimento
.
A situação de saúde do Reeducando não demanda intervenção fora da unidade prisional, haja vista que o mesmo vem recebendo o tratamento necessário e adequado aos problemas que o acometem. Com efeito, apesar de a Defesa fundamentar seu pedido em fotografias retiradas há mais de 9 (nove) meses e em ofício do Posto de Saúde Prisional de
11.03.2024, os
recentes relatórios
confeccionados pelo setor de Serviço Médico da Penitenciária Lemos Brito, datados de 07.05.2024, indicam que, embora o
Agravante seja portador de placa ortopédica em membro inferior direito, secundário a acidente automobilístico que provocou fratura de fíbula e tíbia, se encontra em bom estado geral de saúde, recebe acompanhamento com a fisioterapeuta duas vezes na semana e foi orientado a fazer exercícios nos dias que não tem atendimento. Assim, malgrado o mesmo apresente certa dificuldade para andar e limitação no sistema músculo esquelético secundário a quadro álgico e redução da amplitude do movimento, não há limitação importante, especialmente porque o mesmo estava deambulando na unidade prisional sem auxílio de muleta ou de outro colega. Destaque-se, neste particular, que apesar do quadro clínico apresentado pelo Recorrente, ele foi preso em flagrante pela suposta prática de novo crime (roubo majorado), aproximadamente 3 (três) meses após o acidente automobilístico, quando estava na posse de uma motocicleta. É dizer, a suposta debilidade não o impediu de conduzir um veículo e se envolver em atividade ilícita, pouco tempo após o incidente.

10.

Deste modo, apesar de o quadro apresentado pel
o Penitente demandar cuidado e atenção, não há informações, ou mesmo indícios de que, no atual momento, não possa ser tratado no estabelecimento prisional. Ao revés, consta dos fólios relatórios médico e fisioterapêutico, atualizados, indicando que ele vem recebendo o tratamento necessário no ergástulo público, de modo que não
há como acolher a pretensão recursal.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001626-65.2024.8.05.0001, no qual figura como Agravante

Jean Devis Lasse de Oliveira
e Agravado o
Ministério Público Estadual
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.